Tribunal: TJDFT
Processo: 0750437-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750437-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: AURO SOUSA VOGADO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de conhecimento ajuizada por AURO SOUSA VOGADO, que julgou procedente o pedido inicial (ID 59859801). Preparo recolhido (ID 59859804). Contrarrazões apresentadas (ID 59859808). Não há procuração em nome do advogado subscritor das contrarrazões, Adriano Diniz Bezerra, inscrito na OAB/DF 56.672. A procuração existente nos autos (ID 59859784) consta apenas em nome do advogado Diego Keyne da Silva Santos, OAB/DF 31.665. Intime-se o apelado para, no prazo de 15 dias, regularizar a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, caput e §2°, II, do Código de Processo Civil - CPC). Brasília-DF, 17 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator